Tribunal: TJPA
Processo: 0803740-59.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803740-59.2021.8.14.0024

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, BANCO FICSA S/A., BANCO BMG SA, BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: OZIELITA COSTA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituições financeiras contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, declarou a invalidade de contratos de empréstimo consignado, determinou a cessação de descontos em benefício previdenciário, condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de danos morais, em razão de fraude comprovada mediante perícia grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se são válidos os contratos de empréstimo consignado impugnados diante da alegação de falsidade das assinaturas; (ii) estabelecer se as instituições financeiras respondem por fraude praticada por terceiros; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro; e (iv) verificar a configuração e adequação do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica comprova de forma categórica a falsidade das assinaturas apostas nos contratos, constituindo prova técnica idônea e não infirmada por outros elementos dos autos.

As instituições financeiras não demonstram a regularidade da contratação, descumprindo o ônus probatório, especialmente diante da inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, respondendo por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizadas como fortuito interno.

A simples alegação de crédito de valores na conta da autora não valida contratação fraudulenta nem afasta o dever de indenizar.

A ausência de engano justificável caracteriza falha na prestação do serviço, autorizando a repetição do indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em contratos bancários, ainda que praticadas por terceiros.

A comprovação pericial da falsidade de assinatura invalida contrato de empréstimo consignado.

A cobrança indevida sem engano justificável autoriza a repetição do indébito em dobro.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, e 464.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 2409887/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 27.11.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0803740-59.2021.8.14.0024; Recorrentes: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., BANCO BMG S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.; Recorrido: OZIELITA COSTA LIMA; ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., BANCO BMG S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por OZIELITA COSTA LIMA, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A decisão recorrida, lançada ao id nº 32761181 , rejeitou as preliminares suscitadas pelos réus; homologou o acordo celebrado entre a autora e o BANCO DAYCOVAL S.A., com resolução do mérito em relação a este; e, no mérito, julgou procedentes os pedidos em face dos demais réus para: (i) declarar a inexistência/invalidade dos contratos impugnados; (ii) determinar a cessação imediata dos descontos nos benefícios da autora; (iii) condenar os réus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ, posteriormente ajustados via embargos de declaração quanto ao termo inicial; (iv) condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 para cada réu, totalizando R$ 18.000,00, corrigidos monetariamente a partir da sentença e com juros de mora desde o evento danoso; (v) autorizar a compensação dos valores eventualmente creditados na conta da autora; e (vi) condenar os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ids nº 32761189 e 32761197) , os apelantes sustentam, em síntese: (i) que a sentença teria se baseado exclusivamente no laudo pericial grafotécnico, desconsiderando o conjunto probatório; (ii) que houve regular contratação, com apresentação de documentos e disponibilização de valores na conta da autora; (iii) a impossibilidade de responsabilização das instituições financeiras por eventual fraude praticada por terceiros; (iv) ausência de comprovação mínima por parte da autora quanto aos fatos alegados, em afronta ao art. 373, I, do CPC; (v) inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum arbitrado; (vi) impossibilidade de repetição em dobro diante da ausência de má-fé; e (vii) subsidiariamente, a necessidade de devolução simples dos valores e adequação dos encargos legais.

O Banco C6 Consignado S.A., especificamente, aduz ainda a ausência de responsabilidade por fraude de terceiros e a desproporcionalidade da condenação, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, o afastamento da repetição em dobro e da indenização por danos morais.

Em contrarrazões apresentadas ao id nº 32761203, a parte apelada sustenta, em síntese: (i) a correção da sentença; (ii) a robustez do conjunto probatório, especialmente do laudo pericial grafotécnico que atestou a falsidade das assinaturas; (iii) a responsabilidade objetiva das instituições financeiras; (iv) a configuração dos danos morais; e (v) a adequação da condenação à repetição em dobro, requerendo, ao final, o desprovimento dos recursos.

Consta, ainda, manifestação do Ministério Público opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, destacando a comprovação da fraude mediante prova pericial e a responsabilidade das instituições financeiras.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em: (i) verificar a validade dos contratos de empréstimo consignado impugnados pela parte autora; (ii) aferir a responsabilidade das instituições financeiras diante da alegação de fraude; (iii) examinar a legalidade da condenação à repetição em dobro dos valores descontados; e (iv) analisar a configuração e o quantum da indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre enfrentar a alegação dos apelantes no sentido de que a sentença teria se baseado exclusivamente no laudo pericial grafotécnico, desconsiderando o conjunto probatório.

Não assiste razão aos recorrentes.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia gira em torno da autenticidade das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo consignado. Para elucidação da matéria, foi determinada a realização de perícia grafotécnica, a qual concluiu, de forma categórica, que as assinaturas apostas nos instrumentos contratuais não pertencem à autora, apontando divergências substanciais quanto à dinâmica, pressão, evolução gráfica e demais elementos técnicos.

A prova pericial, nos termos do art. 464 do Código de Processo Civil, constitui meio idôneo para esclarecimento de fatos que dependem de conhecimento técnico especializado, sendo certo que o magistrado, ao formar sua convicção, pode atribuir-lhe elevado valor probatório quando coerente, fundamentada e não infirmada por outros elementos dos autos.

No caso concreto, não se verifica qualquer elemento capaz de desconstituir as conclusões do laudo pericial. Ao revés, os apelantes limitaram-se a alegações genéricas de regularidade da contratação e de disponibilização de valores, sem, contudo, produzir prova robusta apta a comprovar a efetiva manifestação de vontade da autora.

Cumpre destacar que a relação jurídica em análise é de consumo, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, dispõe o art. 14 do CDC:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).”

Ademais, o art. 6º, inciso VIII, do mesmo diploma legal, estabelece:

“São direitos básicos do consumidor: (...) a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente (...).”

Na hipótese, corretamente reconhecida a hipossuficiência da autora, incumbia às instituições financeiras demonstrar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiram.

A alegação de que os valores foram creditados na conta da autora não tem o condão de validar a contratação, sobretudo diante da comprovação de fraude. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

Nesse sentido:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479/STJ)

Assim, não prospera a tese de exclusão de responsabilidade sob o argumento de fraude de terceiro.

No tocante à repetição do indébito em dobro, dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No caso dos autos, não restou demonstrado qualquer engano justificável por parte das instituições financeiras. Ao contrário, houve falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de mecanismos eficazes de verificação da autenticidade da contratação, o que autoriza a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

A cobrança indevida com descontos em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. QUANTIAS DESCONTADAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA ORA AGRAVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A revisão do quantum arbitrado a título de danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo nessas hipóteses, incide a Súmula n. 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2409887 MS 2023/0250581-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023)

No que se refere ao quantum indenizatório, o valor fixado pelo juízo de origem (R$ 6.000,00 para cada instituição financeira) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Não há, portanto, motivo para sua redução.

Por fim, quanto aos demais pontos suscitados, inclusive no que tange aos encargos legais e critérios de incidência de juros e correção monetária, verifica-se que a sentença, inclusive após os ajustes promovidos em sede de embargos de declaração, encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente os elementos constantes dos autos, aplicando corretamente o direito à espécie.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 02/06/2026